Tribunal: TJPA
Processo: 0001354-33.2014.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001354-33.2014.8.14.0025

APELANTE: BANCO BRADESCO SEGUROS

APELADO: MARIA NILZA MACEDO SILVA, DENISVAN SILVA BRITO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
COMPROMETIMENTO
DA CLAVÍCULA ESQUERDA
EM 50%
. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA LEI 6.194/74. SÚMULA 474 STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao presente recurso, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT e BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS em face da sentença de Id. 5835361 - Pág. 4, que julgou procedente em parte os pedidos formulados por DENISVAN SILVA BRITO.

Alega que o valor pago administrativamente está correto, pois levou em conta a lesão (ombro esquerdo) e o grau de invalidez especificado no laudo do IML (50%), não havendo justificativa para o aumento do valor de pagamento do seguro.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Analisando os autos, o recorrente sustenta que o laudo pericial atesta que a autora sofreu lesão comprometendo a função da sua clavícula esquerda (Id. 5835337 - Pág. 6) é considerada lesão de grau médio (50%).

Assim, estando demonstrado que em decorrência do sinistro, a apelada teve lesões que acarretam invalidez permanente parcial incompleta, com comprometimento da função do seu punho esquerdo, com perda intensa de 50%, conforme consta no laudo pericial, realizado por perito nomeado pelo juízo, o pagamento do seguro DPVAT deve ocorrer de forma proporcional à lesão, conforme parâmetros estabelecidos na Lei nº 6.194/74, cuja redação foi alterada pelas Leis nº 11.482/2007 e Lei nº 11.945/09.

Com efeito, acerca da necessária observância ao grau de invalidez e consequente aplicabilidade da Lei nº 6.194/74 para se aferir o percentual da indenização devida, o STJ, já se posicionou:

"Súmula 747: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez."

Conferindo maior efetividade ao Enunciado sumular, o Colendo STJ submeteu tal questão ao julgamento pelo rito do artigo 543- C, no RESP nº 1.246.432/RS, com a seguinte ementa:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA N.º 474/STJ.

1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.º 474/STJ).

2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1246432/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 27/05/2013)."

Diante do entendimento jurisprudencial sob a sistemática vinculante, verifica-se que nos casos de invalidez parcial do beneficiário, o valor da indenização deverá ser proporcional ao grau da lesão
, revelando-se imprescindível a averiguação do grau de invalidez.

Oportuno transcrever os dispositivos da Lei 6.194/74 aplicáveis ao caso:

Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura;

No caso dos autos, em razão do acidente, o requerente passou a ter debilidade de invalidez permanente incompleta da clavícula esquerda em 50% (Laudo de Id. 5835337 - Pág. 6), de forma que faz
jus
ao recebimento de 50% do valor máximo estabelecido no art. 3º, II da Lei 6.194/74, conforme § 1º Incisos "I" e "II" do mesmo dispositivo legal e anexo incluído pela Lei 11.945/09, o que equivale ao valor constante da sentença, R$-5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

De tal modo, ao analisar os autos, entendo que a sentença apelada está em consonância com os tribunais superiores, merecendo o valor do pagamento do seguro ser mantido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação, e
majoro os honorários sucumbenciais para 15% (art. 85, § 11º, do CPC).

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 09/09/2024